Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento de sentença de ação coletiva que, apesar de homologar os cálculos por considerá-los corretos, determinou que a expedição dos requisitórios seja feita após a preclusão da mesma decisão. Sustentam os agravantes que inexiste amparo jurídico para se conferir efeito suspensivo à decisão de modo a impedir o prosseguimento do feito. É a suma da pretensão recursal. Ainda que se possa vislumbrar a plausibilidade do direito, ausente, para os fins de antecipação da tutela recursal, o risco da demora, sobretudo por se tratar de cobrança de valores antigos (a partir de janeiro de 1996) e assim presumidamente sem a premência do caráter alimentar. Assim considerando, indefiro o pleito liminar para que o Colegiado possa, oportunamente, possa apreciar a matéria. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator